Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da r. decisão[1], proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% do salário do agravado diretamente em sua folha de pagamento. O Juízo a quo consignou serem impenhoráveis as importâncias percebidas a título de salário, em conformidade com o disposto no art. 833, IV, do CPC. Ainda, colacionou julgados deste eg. Tribunal que corroboram a tese de impenhorabilidade das verbas salariais em razão de sua natureza alimentar, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. O agravante sustenta que a constrição sobre parcela salarial é legal, desde que não frustre o sustento do devedor e de sua família, porquanto possibilita ao credor a satisfação de seu crédito, ao passo que permite ao devedor o direito de solver o débito, preservando-lhe a dignidade. Afirma que a penhora de até 30%, dos vencimentos do agravado se coaduna com os princípios gerais do direito. Destaca entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual permite afastar a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, quando preservado percentual de tais verbas suficiente à manutenção do mínimo existencial à dignidade da pessoa humana. Junta farta jurisprudência do col. STJ e deste eg. Tribunal sobre a matéria. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja determinada a penhora de até 30% do salário do agravado para o pagamento do valor devido. Decido. Inicialmente, aponto que não se mostra adequado postular a outorga de efeito suspensivo ao agravo, quando se pretende a concessão de tutela jurisdicional ao direito negado pela decisão recorrida, vez que a suspensão da negativa jurisdicional não produz qualquer efeito no plano concreto. Dito isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, em um juízo preliminar, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Isso porque, ausente controvérsia sobre a natureza salarial da verba que se pretende penhorar, imperativa a aplicação do art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Infere-se, portanto, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comporta exceção apenas no caso de prestação alimentícia, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Sobre a matéria, confiram-se os arestos no STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. [...] 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1497214/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENHORA DE VALORES DE CONTA SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC (Recursos repetitivos), ratificou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (AgRg no AREsp. 549.871/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.9.2014). 2. Agravo Interno da UNIÃO desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.371.206/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019) É mister ressaltar que esse também é o entendimento nesta Sétima Turma Cível: Acórdão n. 1025307, 0704308-76.2017.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 21/06/2017; Acórdão n. 1025303, 0705219-88.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, julgado em 21/06/2017; Acórdão n. 1031049, 0706106-72.2017.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, julgado em 12/07/2017; Acórdão n. 1048085, 0710006-63.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, julgado em 20/09/2017. Ante o exposto, a r. decisão deve ser mantida. Indefiro a tutela provisória recursal. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de fevereiro de 2020. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator Eventual [1] Id. 52157677 na origem, processo no 0706185-42.2017.8.07.0003.